Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. ADITAMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. NÃO OCORRÊNCIA. MENSALIDADES DEVIDAS.
I – Segundo entendimento desta Corte, a prova escrita suficientemente hábil a embasar a ação monitória é toda e qualquer documentação que permita ao magistrado presumir a existência de relação jurídica de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
II – Constatando-se que a devedora, embora beneficiária integral do FIES, não comprovou haver adotado as medidas necessárias ao aditamento do benefício, estando este com status de cancelado, nem efetuou o trancamento da matrícula a tempo de evitar o débito, devidas as mensalidades escolares em aberto.
III – Negou-se provimento ao recurso.